Tribunal: TJMT
Processo: 1005574-88.2017.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Recurso n. 1005574-88.2017.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Recorrente: MUNICÍPIO DE SORRISO
Recorrido: VALDELIRIO DIAS e ESTADO DE MATO GROSSO
Data do julgamento: 25.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE HIDROTERAPIA. SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DESCONSTITUÍDA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TRIAGEM PRÉVIA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA E NEGATIVA SEM PREVISÃO DE DATA. NECESSIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência que condenou Estado e Município em obrigação de fazer consistente na disponibilização de tratamento hidroterápico.
2. Propósito recursal é o julgamento de improcedência ao argumento de que não restaram demonstrados os requisitos necessários para a condenação - hipossuficiência econômica, a urgência/necessidade do tratamento e a negativa do Poder Público.
3. É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).
4. No caso sub judice, ficou devidamente comprovada a necessidade do tratamento pleiteado mediante histórico médico e indicação por profissionais, inclusive, vinculado sistema municipal de saúde, a qual atesta e detalha o quadro do paciente com sequelas de acidente vascular cerebral (AVC), com déficit neurológico importante, dentre eles, semiparalisia – lado direito do corpo, e perda da capacidade de se expressar. Procedimento indicado para a melhora e qualidade de vida da parte autora-recorrida.
5. Inexistência de elemento probatório capaz de tornar inidônea a hipossuficiência financeira alegada, ônus que incumbe ao recorrente. Além do mais, a parte é assistida pela Defensoria Pública, a qual já realiza uma triagem prévia com tal aspecto, o que recrudesce a assertiva da parte postulante-recorrida em não ter condições para arcar com os custos de seu tratamento.
6. Juntada de ofício encaminhado por intermédio da Defensoria Pública solicitando a disponibilização do tratamento e resposta negativa do secretário municipal de saúde, sem previsão de data.
7. Conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar o pedido.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
9. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDELIRIO DIAS - CPF: 776.955.269-91 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020